Tribunal: TJDFT
Processo: 0711546-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711546-73.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LIFE DEFENSE SEGURANCA LTDA RECORRIDAS: LEPAPIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, LEPAPIE FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NOTAS FISCAIS CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. PROTESTOS REALIZADOS PELAS AGRAVADAS, CESSIONÁRIAS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE PELA AUTORA. RESPONSABILIZAÇÃO EM CASO DE PROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE REGRESSO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AUTOR E DENUNCIADAS. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DOS PROTESTOS. DIREITO DE INDENIZAÇÃO DAS CESSIONÁRIAS EM FACE DA RÉ. DIREITO AUTÔNOMO. LIDE PRINCIPAL. NÃO INTERFERÊNCIA. PRETENSÃO DE NULIDADE DOS PROTESTOS DA AGRAVANTE CONTRA AS AGRAVADAS. AÇÃO PRÓPRIA. POSSIBILIDADE. (ART. 125, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC). INADMISSÃO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. MANUTENÇÃO. 1. Nos termos do art. 125, do Código de Processo Civil, a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes, só pode ser dirigida contra o alienante imediato, para exercício de direitos da evicção ou contra quem estiver obrigado, por lei ou contrato, a indenizar, em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Além disso, tal direito pode ser exercido por ação autônoma, se a intervenção for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. 2. A ação principal visa a declaração de nulidade de notas fiscais supostamente fraudulentas, sem lastro em relação comercial ou econômica entre a agravante e a ré emitente das duplicatas, que foram objeto de cessão às agravadas, responsáveis pelos seus protestos. Na hipótese, a declaração de nulidade das notas fiscais cedidas pela ré às agravadas implicará apenas a invalidade dos protestos realizados contra a agravante. Logo, incabível a denunciação da lide: não há direito de regresso, mas, sim, lides autônomas. 3. A autonomia dos objetos da ação e da sua denunciação decorrem das seguintes situações: Improcedente a lide principal, não será possível o julgamento da denunciação da lide: os protestos, nessa hipótese, permanecerão válidos e devem ser purgados nos termos da lei, extrajudicialmente. Se procedente, os títulos e os protestos serão invalidados, sem interferência no direito da agravante, diante da ausência, de relação obrigacional, por lei ou contrato, com as denunciadas. Nesta situação, surgirá possível direito (autônomo) de indenização das agravadas (não da agravante) em face da ré, pois entre elas, sim, há relação contratual (cessão de crédito). 4. Não incluídas as agravadas no polo passivo como rés, resta o ajuizamento de ação própria para o cancelamento dos protestos. A denunciação da lide é inviável se os fatos alegados são novos e dissociados da causa originária, por acarretar violação aos objetivos deste instituto: celeridade e economia processuais. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 5. A exclusão das agravadas na origem não afeta os direitos discutidos nos autos, conforme dito. Ainda que assim não fosse, a inadmissão delas não trará prejuízo à agravante, nos termos do art. 125, § 1o, do CPC: “O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.”. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados, pela inadmissão da denunciação da lide. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de relação jurídica entre as partes litigantes a partir do momento em as recorridas realizaram protestos com base em “notas frias”, acarretando manifesto dano à insurgente. Sustentam a possibilidade da denunciação da lide. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada negativa de vigência ao artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal referente à existência de relação jurídica entre as partes litigantes e a possibilidade da denunciação da lide, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005